Tribunal: TCU
Processo: 022.726/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9876/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil, as interessadas abaixo relacionadas. 1. Processo TC- Processo 022.726/2023-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Candida Gomes da Silva Moraes (XXX.210.653-XX); Heliana Ribeiro Tenuta (XXX.974.741-XX); Katia Veronica Marinho Torres Bandeira Camacho (XXX.362.537-XX); Maria Miyanishi Vargas Machado (XXX.109.099-XX); Vera Maria Pinto Nogueira (XXX.356.909-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.